Tribunal: TJMT
Processo: 0001710-66.2015.8.11.0028
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001710-66.2015.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[APARECIDA LOPES DA SILVA - CPF: 991.362.441-04 (APELANTE), APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI - CPF: 025.919.348-86 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VALORES DOS BENEFÍCIOS RECEBIDOS ADMINISTRATIVAMENTE – INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – TEMA REPETITIVO N.° 1.050 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com a tese fixada no julgamento do Tema repetitivo n.° 1.050 so STJ, “o eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos”.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.°: 0001710-66.2015.811.0028

VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

APELANTE: APARECIDA LOPES DA SILVA

APELADO(A): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto
por

APARECIDA LOPRES DA SILVA
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de
Poconé
que, nos autos
do Cumprimento de Sentença
n.°
0001710-66.2015.811.0028
, julgou
acolheu a impugnação apresentada pela Autarquia Previdenciária (ID. 137292422 – pág. 76) e rejeitou os embargos de declaração (ID. 137292422), nos seguintes termos:

“
Vistos em Regime de Exceção.

Cuida-se de Impugnação à Execução opostos pelo Instituto Nacional Do Seguro Social – INSS em desfavor de Aparecida

Lopes da Silva, ambos qualificados nos autos.

Instada, a impugnada manifestou pugnando pela improcedência da impugnação, aduzindo que lhe é devido o valor referente aos honorários sucumbenciais.

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Direto ao ponto, verifico que razão assiste à impugnante, tendo em vista que como bem aventado inexiste crédito em favor do exequente, conquanto ter perecebido benefício durante o período pugnado no cumprimento de sentença, não podendo ser pago em duplicidade, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ademais, não obstante o aduzido pelo causídico da exequente, não há que se falar em honorários sucumbenciais, considerando que para ser fixado referido valor necessária a existência de crédito em favor da parte para servir de parâmetro, o que não é o caso dos autos, consoante já explicitado acima.

Pelo exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO PROCEDENTE o pleito da embargante, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Com base no princípio da sucumbência, CONDENO a impugnada ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados esses, equitativamente, em R$ 1.000,00 (hum mil reais), todavia, SUSPENDO sua exigibilidade, nos termos da Lei 1.060/50 e art. 98, do CPC.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de maio de 2019.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Regime”

“Vistos,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por APARECIDA LOPES DA SILVA em face da sentença que julgou procedente a impugnação à sentença do INSS, e reconheceu a inexistência de valores pendentes de recebimento, incluindo honorários advocatícios.

Sustenta a embargante que houve oferecimento de valores a títulos de honorários advocatícios em 24.08.2011, bem como a contadoria judicial apurou a existência de valores com base no valor total devido a exequente.

O embargado foi intimado, entretanto, nada manifestou.

É o relatório.

Decido.

Pois bem. Como cediço, os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer obscuridades porventura encontradas na sentença, consoante o disposto no art.1.022 do CPC.

Da análise dos autos, verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados vícios na decisão atacada, se insurgindo o Embargante, verdadeiramente, contra o mérito da decisão, visando beneficiar-se da rediscussão da matéria.

Isso porque o Embargante objetiva a rediscussão da matéria ora objurgada, com o arbitramento de honorários advocatícios, mesmo havendo fundamentada decisão que reconheceu a inexistência de valores pendentes, de forma que inexorável a rejeição dos presentes embargos.

Saliento que não há nos presentes autos oferecimento de valores em data de 24.08.2011, tendo em vista que a execução foi protocolada tão somente no ano de 2015, deixando a embargante de acostar aos autos a prova do alegado.

Aliado a isso, também não consta nos autos cálculo da contadoria do juízo que apurou valores em sede de honorários advocatícios (R$ 4.248,82), conforme alegado pela embargante, não tendo se incumbido do ônus de comprovar os argumentos por ela apresentados.

Dessa forma, os embargos de declaração buscam claramente a reanálise do mérito, tendo em vista que a sentença subjugada fundamentou a inexistência do direito a honorários sucumbenciais.

Nessa esteira, confira-se o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL PELA VENDEDORA - SUPOSTO INADIMPLEMENTO DOS COMPRADORES - INOCORRÊNCIA - MORA IMPUTADA ÀS REQUERIDAS - RESOLUÇÃO DO CONTRATO INDEVIDA - SENTENÇA ULTRA PETITA - NÃO EVIDENCIADA - DANO MORAL EVIDENCIADO - MAJORAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração tem por missão esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, bem como suprir omissão de ponto ou questão submetida à análise não apreciada ou corrigir erro material, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado. Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio. (ED 61771/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018)

Dessa forma, devidamente fundamentada a decisão ora embargada, não verifico qualquer vício a ser alterado no ato decisório aventado.

Ante o exposto, não existindo qualquer vício passível de ser corrigido por esta via processual, REJEITO os presentes embargos, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Em suas razões recursais, a
parte Apelante sustenta que, apesar do pagamento das parcelas referente ao benefício previdenciário vencidas na esfera administrativamente, são devidos os honorários advocatícios.

Argumenta, ainda, que a sentença atacada encontra-se em desconformidade com a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, no sentido de que o causídico não pode ser prejudicado pelo pagamento das verbas devidas pela Autarquia Previdenciária na via administrativa, motivo pelo qual permanece o direito do procurador em receber os honorários sucumbenciais (ID. 137292422 – pág. 93/98).

Não foram apresentadas contrarrazões
(ID.
137292422 – pág. 102
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
deixou de manifestar no feito, por não verificar interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial
(ID.
137833154
).

É o relatório.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO, interposto
por

APARECIDA LOPRES DA SILVA
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de
Poconé
que, nos autos
do Cumprimento de Sentença
n.°
0001710-66.2015.811.0028
, julgou
acolheu a impugnação apresentada pela Autarquia Previdenciária e deixou de fixar honorários advocatícios.

O cerne da controvérsia consiste na possibilidade ou não de cobrança dos honorários advocatícios tendo como base de cálculo os valores do benefício previdenciário, decorrentes de determinação judicial, recebidos administrativamente.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no recente julgamento de tema repetitivo nos REsp 1847860/RS e Resp 1847731/RS – Tema 1.050 -, fixou a seguinte tese:

“Tema repetitivo 1050:
O eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos
”. (Grifo nosso)

Eis a ementa do acórdão referente ao recurso paradigma:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTO DOS VALORES DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO ADMINISTRATIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC/2015). RECURSO ESPECIAL DA AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. No recurso especial da autarquia federal discute-se a possibilidade de desconto da base de cálculos dos honorários advocatícios dos valores recebidos administrativamente pela parte autora.

2. Não houve violação do art. 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

3.
A prescrição do art. 85, §2o, do CPC/2015 sobre os critérios para o arbitramento dos honorários de sucumbência prevê o conceito de proveito econômico. Com efeito, o proveito econômico ou valor da condenação da causa não é sinônimo de valor executado a ser recebido em requisição de pagamento, mas sim equivale ao proveito jurídico, materializado no valor total do benefício que foi concedido ao segurado por força de decisão judicial conseguido por meio da atividade laboral exercida pelo advogado.

4.
O valor da condenação não se limita ao pagamento que será feito do montante considerado controvertido ou mesmo pendente de pagamento por meio de requisição de pagamento, ao contrário, abarca a totalidade do proveito econômico a ser auferido pela parte beneficiária em decorrência da ação judicial.

5. Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, os valores pagos administrativamente devem ser compensados na fase de liquidação do julgado; entretanto, tal compensação não deve interferir na base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que deverá ser composta pela totalidade dos valores devidos

(REsp. 956.263/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, DJ 3.9.2007, p. 219).

6. Os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015, são fixados na fase de conhecimento com base no princípio da sucumbência, ou seja, em razão da derrota da parte vencida. No caso concreto, conforme constatado nos autos, a pretensão resistida se iniciou na esfera administrativa com o indeferimento do pedido de concessão do benefício previdenciário.

7. A resistência à pretensão da parte recorrida, por parte do INSS, ensejou a propositura da ação, o que impõe a fixação dos honorários sucumbenciais, a fim de que a parte que deu causa à demanda assuma as despesas inerentes ao processo, em atenção ao princípio da causalidade, inclusive no que se refere à remuneração do advogado que patrocinou a causa em favor da parte vencedora.

8. Tese fixada pela Primeira Seção do STJ, com observância do rito do julgamento dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015:
o
eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos
.

9. Recurso especial da autarquia federal a que se nega provimento.

(REsp n. 1.847.731/RS, rel. Min. , Primeira Seção, julgado em 28/4/2021, DJe de 5/5/2021.). (Grifo nosso)

Assim, ainda que seja reconhecido o adimplemento dos benefícios pela via administrativa, passível de compensação na fase de liquidação do julgado, os honorários advocatícios, desde que o pagamento seja posterior à citação válida, devem ser calculados pela totalidade dos valores devidos.

Na hipótese, observa-se que a parte Apelante ajuizou “execução de sentença” para cobrar os valores retroativos, desde a data do pedido administrativo, referente à pensão por morte concedida nos autos de Código n.° 34735, em 16.06.2010 (ID. 137292422).

Igualmente, verifica-se que, ao impugnar a execução, a Autarquia Previdenciária informou que os benefícios retroativos foram adimplidos administrativamente, razão pela qual não haveriam créditos a serem liquidados (ID. 137292422 – pág. 56/57).

De fato, a parte Apelada efetuou o pagamento da pensão por morte retroativa à data do requerimento administrativo, qual seja de 05.10.2006 até a data de implantação do benefício em 31.07.2011. No entanto, referido adimplemento ocorreu apenas em 16.09.2011 (ID. 137292422 – pág. 61), ou seja, após proferida a sentença exequenda.

Desse modo, uma vez que o pagamento dos valores na via administrativa ocorreu, inequivocamente, após a citação válida, são devidos os honorários advocatícios, conforme determinado na sentença de ID. 137292422 – pág. 39/42.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e determinar o pagamento dos honorários advocatícios, em consonância com o Tema n.° 1.050, do STJ.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022